Tribunal: TJDFT
Processo: 0718731-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718731-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON CORREIA BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 74374370) opostos por ROBSON CORREIA BARBOSA em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão monocrática que não conheceu do recurso do Embargante. Confira-se a decisão agravada: (ID 74078034). [...] Verifica-se nos autos que o Agravante interpôs dois recursos face da mesma decisão monocrática que indeferiu “o pedido da parte autora, porquanto a nova avaliação psicológica foi realizada em estrita observância à decisão judicial e à legislação pertinente, resultando na inaptidão do candidato de forma fundamentada.”, ambos protocolados no dia 14/05/2025, o presente AI 0718731-60.2025.8.07.0000, às 16h18 e a APC 0704959-44.2023.8.07.0018, às 16h09. Sabe-se que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, de acordo com o princípio da unirrecorribilidade, que dá suporte ao pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE/UNIRRECORRIBILIDADE. DOIS RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO RECURSO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravos internos interpostos em face de decisão que não conheceu da apelação interposta por violação à inovação recursal. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste na possibilidade da interposição de dois recursos em face de uma mesma decisão, em razão de erro material. III. Razões de decidir. 3. Contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. 3.1. No caso, a Agravante interpôs novas razões recursais de agravo interno após a interposição do primeiro recurso, sustentando a ocorrência de erro material. 3.2. O segundo agravo interno é inadmissível por se tratar do recurso interposto por último e, estando configurada a preclusão consumativa, não deve ser conhecido. 4. Quanto ao primeiro agravo interno interposto, este também não deve ser conhecido, em razão de violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC. 4.1. O art. 932, inc. III, do CPC indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando, assim, o princípio da dialeticidade. 4.2. As alegações do Agravante no primeiro recurso dizem respeito a tempestividade recursal e a prevalência da intimação via PJE sobre a intimação no Diário Eletrônico. Não obstante, a decisão impugnada não versa sobre tempestividade ou intimação, e sim sobre a ocorrência de inovação recursal. Logo, as razões recursais são totalmente dissociadas da decisão recorrida. 5. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do Colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo interno não conhecido. Teses de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele protocolizado por último, em razão da preclusão consumativa. 2. O art. 932, inc. III, do CPC indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando, assim, o princípio da dialeticidade." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, iii, e parágrafo único; art. 1.021, § 1o e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2075284/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, v.u., j. 08.08.2023; TJDFT, Agravo interno, Acórdão 1937004, 0707880-39.2019.8.07.0010, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019. (Acórdão 2010842, 0735678-60.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) [grifos nossos] Com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão consumativa em virtude da anterior interposição de recurso de Apelação contra a mesma decisão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. ADVIRTA-SE o Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do art. 80, incisos V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do art. 81 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. O Embargante, em suas razões recursais, alega omissão e erro material, visto que: 1) a decisão agravada possui margem interpretativa quanto à sua natureza jurídica, podendo ser considerada terminativa, o que justificaria a interposição de apelação; 2) a interposição simultânea de agravo de instrumento e apelação não teve o intuito de burlar o Judiciário, mas sim de evitar prejuízo ao recorrente; 3) a nova avaliação psicológica, embora realizada conforme os parâmetros legais, apresenta vícios que comprometem sua validade, especialmente diante da fundamentação genérica quanto à inaptidão do candidato; 4) o entendimento do TJDFT é no sentido de que a decisão que extingue o cumprimento de sentença deve ser atacada por apelação, sendo o agravo de instrumento inadequado, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar omissão e esclarecer os fundamentos da decisão agravada quanto à natureza jurídica da sentença e à validade da avaliação psicológica realizada. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que dispenso a aplicação da a regra disposta no § 2o do art. 1.010 do CPC (intimação da parte Embargada para contrarrazões), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar o decisão monocrática recorrida. Logo, não vislumbro nenhum prejuízo ao Embargado e nem violação ao contraditório substancial (art. 10 do CPC). Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão recorrida contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). No presente caso, o Embargante sequer menciona qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Vê-se nitidamente que a pretensão do Embargante não diz respeito a qualquer vício na decisão embargada. Portanto, são inadmissíveis os presentes embargos, pois estes não visam harmonizar incoerências ou sanar omissões, ou mesmo, afastar-lhes inexatidões na decisão. Nota-se que a pretensão do Embargante é apenas esclarecer o motivo pelo qual ele interpôs dois recursos de uma mesma decisão, requerendo que se mantenha o julgamento do presente recurso, desconsiderando a peça de apelação, também tramita no gabinete. Portanto, sua pretensão é modificar o entendimento desta Relatoria, pois a decisão recorrida não contemplou o seu interesse. Como já mencionado, o Embargante não apontou a existência no julgado embargado de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, portanto, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque, o cabimento dos declaratórios limita-se às hipóteses indicadas no dispositivo processual referenciado. Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por oportuno, advirto o Agravante que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, será aplicada ao Recorrente a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por serem inadmissíveis, nos termos dos arts. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e 87, inc. III, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025 12:53:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador